Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-80.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A CONSUMAÇÃO DO ATO INFRACIONAL E O OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão socioeducativa em representação, apresentada em 2025, por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), supostamente praticado entre os anos de 2020 e 2021.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve prescrição da pretensão socioeducativa, impedindo o prosseguimento da representação.
III. Razões de decidir:
3. A prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 338).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que, tratando-se de medida socioeducativa aplicada sem prazo de duração certo, o prazo prescricional terá por parâmetro a duração máxima da medida de internação (3 anos), na forma do artigo 121, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por outro lado, tratando-se de medida socioeducativa com prazo determinado, o prazo prescricional será apurado considerando a duração da medida fixada na sentença, nos termos do artigo 109 do Código Penal, com a redução pela metade, em decorrência do disposto no artigo 115 do Código Penal.
5. Utilizando-se como referência o prazo máximo de duração da medida de internação, que é de 3 (três) anos, conforme previsto no ECA, incide o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o qual estabelece o prazo prescricional de 8 (oito) anos para penas privativas de liberdade superior a 2 (dois) e inferiores a 4 (quatro) anos. Contudo, esse prazo é reduzido pela metade, conforme o artigo 115 do Código Penal, resultando em um prazo prescricional de 4 (quatro) anos para os atos infracionais.
6. Entre a data do ato infracional (entre os anos de 2020 e 2021) e o oferecimento da representação (18-setembro-2025), houve o transcurso do prazo prescricional.
7. O inciso V do artigo 111 do Código Penal não incide na seara infracional, pois o legislador sopesou, de um lado, a proteção às crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais com, de outro lado, a postergação do início do prazo de prescrição contra o agente adulto, e fez prevalecer a proteção às crianças e adolescentes, em pleno atendimento aos comandos constitucionais da proteção integral e melhor interesse das crianças e adolescentes (art. 227). Ocorre que, na seara infracional, o sopesamento seria entre, de um lado, vítimas crianças ou adolescente e, de outro lado, o adolescente infrator, o qual, não obstante a prática reprovável, é igualmente titular da proteção integral e do melhor interesse.
8. A incidência do inciso V do artigo 111 do Código Penal ensejaria atos infracionais imprescritíveis e tornaria inócua a apuração e a aplicação de medidas socioeducativas, que não possuem caráter punitivo, mas pedagógico e ressocializador, para depois da maioridade da vítima, quando certamente se teria também a maioridade do adolescente.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido